Tribunal: TJPA
Processo: 0819714-77.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819714-77.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEXSANDRO BAGUNDES BARATA

AUTORIDADE: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO/CBMPA 2022). CONCURSO INTERNO. CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR AO FIXADO EM LEI. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Alexsandro Bagundes Barata
contra Decisão Monocrática proferida que Denegou a Ordem, nos seguintes termos:

“(...) Nesse sentido, permitir que o impetrante participe do certame, considerando sua alegação na exordial de que a atividade a ser desenvolvida é predominantemente intelectual, seria o mesmo que permitir que militares com 60 (sessenta) anos também participem.

Tal permissão ofenderia diretamente a vontade do Administrador e do Legislador, ambas dotadas de fé-pública, que ao estabelecerem o referido limite máximo de idade – 50 (cinquenta) anos, o fizeram considerando o melhor desempenho da função pelos militares como oficiais. Ademais, configuraria cristalina afronta à princípios administrativos basilares já destacados alhures, afetando aos demais candidatos do certame perfeitamente enquadrados na condição prevista no edital e Lei Estadual, gerando temerário precedente no âmbito deste Estado.

Ante ao exposto, DENEGO A ORDEM, em observância ao posicionamento pacificado no Pretório Excelso, nos termos do decisum (...)”.

Aduz o agravante que se inscreveu no Processo Seletivo Interno para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO/CBMPA 2022), apresentou sua documentação, sendo que incialmente conforme edital de inscrições homologadas, teve a mesma deferida, contudo, posteriormente por meio da errata 02/2022, o candidato foi excluído do certame, em razão de sua idade.

Afirma que de acordo com os documentos juntados, o candidato possui 55 anos, sendo que, hoje, exerce as funções de 2º Sargento, além de estar apto fisicamente e psicologicamente, dessa forma, a sua idade, bem como a função que exerce, em nada difere e interfere das quais iria exercer caso lograsse êxito no concurso.

Assevera que não há qualquer caráter discriminatório no estabelecimento de idade mínima e de idade máxima para o ingresso no serviço público, desde que o critério etário obedeça ao princípio da razoabilidade e seja estabelecido por lei e de acordo com as atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. Nesse sentido, é a Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que os limites de idade a serem estabelecidos devem pautar-se pela razoabilidade. Não se pode realmente admitir para cargos nos quais o preparo físico é fundamental, pessoas de quarenta ou cinquenta anos. Por outro lado, se a atividade a ser desenvolvida é predominantemente intelectual, não há porque vedar o ingresso de pessoas nessa faixa etária.

Afirma que a legalidade ou não da limitação de idade será verificada diante do caso concreto. Não existe uma limitação padrão para ingresso no serviço público.

Aduz que o candidato está no quadro dos Bombeiros Militares há 29 anos, exerce as funções de maneira exemplar, está em pleno gozo de sua saúde física e metal, inclusive para porte de armas, somado aos cursos preparatórios pagos pelo Estado para a capacitação do candidato para uma atuação com excelência como Bombeiro Militar, assim como as atividades que irá exercer, caso logre êxito no concurso, serão as mesmas, podendo exercer atividades meio, não existindo fundamentação razoável para o indeferimento de sua inscrição.

Ao final pugnou pelo
conhecimento e provimento do Recurso de Agravo Interno
, para que seja declarada ilegal a decisão que indeferiu a inscrição do candidato, em razão da idade e consequentemente dar provimento ao mandamus para deferimento da inscrição do candidato, em razão da nulidade. (Id. 12237347).

Contrarrazões ao Agravo Interno
(Id. 12328135).

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação, conforme Id. 12384070.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à apreciação do seu pedido meritório.

MÉRITO

Ora, sabe-se que a Constituição Federal não exclui a possibilidade de limitar-se a idade de candidatos para ingresso em carreiras públicas, mas desde que tal limitação seja justificada pela natureza do cargo e das atribuições a serem desempenhadas, como é o caso da carreira militar.

Nota-se que a fixação de limite etário para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais dos Bombeiros Militares do Estado do Pará (CHO/CBMPA2022) apresenta respaldo legal, pois o requisito da idade máxima para ingresso e promoções nos Quadros de Oficiais dos Bombeiros Militares do Estado do Pará (CHO/CBMPA2022), está previsto na Lei Estadual n.º 8.403, de 2016, versa sobre o requisito da idade máxima para o ingresso e promoções nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficiais Especialistas (QOE) vem previsto na Lei Estadual 8.403/2016, verbis:

“Art. 1º Os arts. 1º, 15, 16 e 18 da Lei Estadual nº 5.162-A, de 16 de outubro de 1984, passam a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 1º Esta Lei estabelece os critérios e condições que asseguram ao Terceiro Sargento, Segundo Sargento, Primeiro Sargento e Subtenentes da ativa PM/BM o ingresso nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficiais Especialistas (QOE), nos termos da Lei de Organização Básica da Polícia
Militar do Pará e da Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.” “Art. 15. O ingresso nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficiais Especialistas (QOE) far-se-á mediante promoção do Terceiro Sargento, Segundo Sargento, Primeiro Sargento e Subtenente ao primeiro posto do oficialato, satisfeitas as exigências da presente Lei e seu regulamento. ” “Art. 16. ... I - ter no mínimo quinze anos de efetivo serviço, sendo dois anos na graduação, quando se tratar de Terceiro Sargento PM/BM; II - ter no máximo 50 anos de idade; (...)”

Com efeito, o edital CBMPA nº 001/2022 – processo seletivo interno para o curso de habilitação de oficiais – CHO/CBMPA 2022, estabelece como uma das condições
essenciais para a inscrição no processo seletivo ao curso de habilitação de oficiais (CHO) – item 2.2.2, in verbis:

“2.2.2. Ter no máximo 50 anos de idade.”

Desse modo, a definição de limite máximo e mínimo de idade e, previsão de outros requisitos para o ingresso na carreira militar é possível, desde que haja lei específica que imponha tais restrições, devendo o requisito ser comprovado no momento da inscrição do concurso.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento pacificado no Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. 1. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de honorários anteriormente.

(ARE 979284 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)

CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FIXAÇÃO DE IDADE LIMITE EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI POSTERIOR. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui a orientação pacífica de que é legítima a limitação de idade máxima para a inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. 2. Segundo o firme entendimento desta Corte, os requisitos para a inscrição em concurso público devem ser aferidos com base na legislação vigente à época de realização do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ Grifei (RE 595893 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 01.07.14)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SERGIPE. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FIXAÇÃO DE IDADE LIMITE EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI POSTERIOR. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui a orientação pacífica de que é legítima a limitação de idade máxima para a inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. 2. Segundo o firme entendimento desta Corte, os requisitos para a inscrição em concurso público devem ser aferidos com base na legislação vigente à época de realização do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ Grifei (RE 595893 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 01.07.14)

Nota-se que o agravante ultrapassa consideravelmente o limite estabelecido no Edital, que é a Lei do Concurso, bem como da Lei Estadual, pois possui 55 (cinquenta e cinco) anos de idade.

Como cediço, em se tratando de certame público, antes mesmo de efetuar a inscrição, o candidato deve conhecer as regras contidas Edital, pois, repise-se, este é a Lei do Concurso, sendo inadmissível o tratamento diferenciado entre candidatos, sob pena de configurar ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e da isonomia.

Sendo assim, pode a Administração Pública limitar, em razão da idade, a participação no Curso de Habilitação de Oficiais Bombeiros Militares, mormente considerando as peculiaridades da profissão, conforme estabelecido na Súmula 683, do STF, verbis: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

Nesse sentido, permitir que o impetrante participe do certame, considerando sua alegação na exordial de que a atividade a ser desenvolvida é predominantemente intelectual, seria o mesmo que permitir que militares com 60 (sessenta) anos também participem, fato que iria gerar um verdadeiro tumulto processual.

Tal permissão ofenderia diretamente a vontade do Administrador e do Legislador, ambas dotadas de fé-pública, que ao estabelecerem o referido limite máximo de idade – 50 (cinquenta) anos, o fizeram considerando o melhor desempenho da função pelos militares como oficiais.

Ademais, configuraria cristalina afronta à princípios administrativos basilares já destacados alhures, afetando aos demais candidatos do certame perfeitamente enquadrados na condição prevista no edital e Lei Estadual, gerando temerário precedente no âmbito deste Estado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo interno e no mérito,

nego-lhe provimento
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 27/02/2023